Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida em sede de apelação, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal. 1.1. Nesta sede recursal, o Sindicato agravante pretende a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para deferir a gratuidade de justiça e admitir o recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige prova robusta da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No caso em análise, o sindicato agravante não logrou êxito em demonstrar que o pagamento das custas processuais inviabilizaria suas atividades institucionais. A documentação apresentada, embora indique déficit acumulado e algumas constrições judiciais, não é suficiente para comprovar a alegada impossibilidade financeira. 3.2. Os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado por esta Corte em diversos precedentes que analisam a situação financeira do ora requerente. 3.3. Precedente desta Casa: “[...] 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera demonstração de prejuízos contábeis, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O sindicato apresenta movimentação financeira superior a R$6 (seis) milhões anuais e possui cerca de 34 (trinta e quatro) mil substituídos, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. O recolhimento regular de custas em fases anteriores do mesmo processo evidencia capacidade financeira e configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial, por si só, não comprova hipossuficiência financeira quando demonstrada expressiva movimentação financeira e histórico de regular recolhimento de custas. 2. A existência de prejuízos contábeis não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §2o; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.” (0725229-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025). 3.4. Esclarece-se, ainda, ao recorrente (que, claramente, almeja afastar a condenação às verbas sucumbenciais impostas na sentença) que o benefício pretendido não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc (não retroativos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, inclusive sindicato, deve comprovar de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com custas processuais para obtenção da gratuidade de justiça. 2. A existência de déficit patrimonial, sem demonstração concreta de comprometimento da atividade institucional pelo pagamento das custas, não autoriza a concessão do benefício."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o, e §7o; art. 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 04/07/2024.